Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703851-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: ANTONIO ALESSANDRO DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade por falta de juntada da declaração de pobreza não adentrando na análise sobre a necessidade da empresa; logo, em uma análise sumária as razões para concessão da gratuidade não podem ser apreciadas por esse juízo por configurarem inovação recursal e estarem dissociadas da decisão agravada. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021 15:50:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador